Tribunal: TJDFT
Processo: 0701189-34.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0701189-34.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUAN LUCAS MOTA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento apresentado nos autos da ação n. 0746502-04.2021.8.07.0016, que tramita no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, em que foi indeferida antecipação de tutela para que o agravado reconhecesse sua preterição e aplicasse o instituto jurídico do ressarcimento de preterição a fim de ser promovido por merecimento de Soldado 2a Classe para Soldado, a contar de 09/01/2020, até julgamento definitivo da lide. O agravante argumenta, em síntese, que por culpa da Administração Pública foi desligado do CFP VI e obrigado a realizar o próximo curso de formação, que iniciou em 28/12/2020. Aduziu que por essa razão foi prejudicado em sua colocação para promoção, por merecimento, pleiteando, dessa forma, o reconhecimento de sua preterição e a aplicação do ressarcimento. Requereu a antecipação de tutela. Relatei. Decido. Conforme dispõe a Lei n. 12.153/2009, art. 4o, é cabível o agravo de instrumento das decisões baixadas com base no art. 3o da mesma norma. Logo, o recuso é cabível e deve ser processado. Entendo que não estão presentes os requisitos para a antecipação da tutela recursal, que depende da comprovação da probabilidade do direito e do perigo de dano (art. 300 do CPC). O agravante alega que por culpa da Administração foi prejudicado em sua promoção, porque excluído de participar do curso em 2019. Não resta clara tal afirmação, haja vista que o atraso no curso de formação se deu por ato do agravante, quando pediu seu desligamento em 2019. Isto é o que se observa dos fatos e questões discutidas nos processos interpostos pelo agravante (0700835-77.2019.8.07.9000; 0730665-74.2019.8.07.0016). A Lei 12.086/2019, que trata da promoção dos servidores militares do Distrito Federal, dispõe em seu art. 69, que as promoções ocorrerão, dentre outros, pelo critério de Antiguidade. Nesse sentido, não comprovado pelo agravante o atendimento a esse critério, não há como deferir a tutela, sob pena de preterir outros candidatos, que estão à sua frente pelo referido critério legal, além de esgotar o objeto da ação. Indispensável, pois, no caso concreto, a dilação probatória, de forma a verificar a responsabilidade do agravado, conforme pretende o agravante. Também não há que se falar em perigo da demora, haja vista que, sendo comprovada a preterição do agravante, ele terá direito aos efeitos retroativos decorrentes do erro da Corporação, além do que o pedido aqui formulado esgota o objeto, cujo pronunciamento deve ser reservado para o mérito da ação e não do agravo de instrumento. Em face do exposto, ausentes os requisitos legais, indefiro o pedido de antecipação de tutela. Dispenso as informações. Intimem-se o agravante da decisão. Insistindo no processamento, intime-se o agravado para contrarrazões. Brasília/DF, 30 de agosto de 2021 16:51:03. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator